Tribunal: TJDFT
Processo: 0748068-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. MAJORAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE./RAZOABILIDADE. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que fixou os alimentos provisórios devidos pelo réu em 15% de todas as verbas que compõe a sua remuneração, obtidas a qualquer título, abatidos apenas os descontos compulsórios, acrescidos ainda do salário-família e do auxílio-creche, se houver.
2. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade.
3. De acordo com o disposto no art. 1.694, §1o, CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
4. Considerando-se o total de rendimentos mensais do agravado, mostra-se razoável fixar o percentual da verba alimentar em 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, a fim de satisfazer as necessidades da menor.
5. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceitua a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba considerar a proporção das necessidades do autor e os recursos da pessoa obrigada. (...)” (07017426920188070017, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 20/1/2020)
6. Recurso parcialmente provido.